Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista a pretensão dos Embargantes em conferir efeito infringente aos embargos de declaração (ID 33412361), intime-se a parte Embargada para, querendo, oferecer resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil). Brasília, DF, 22 de março de 2022 10:59:50. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator